Tribunal: TJSP
Processo: 0181496-84.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRETENSÃO DO AUTOR DE APLICAÇÃO DO 'IRSM' DE FEVEREIRO DE 1994 – IMPERTINÊNCIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO QUE NÃO FOI PLEITEADA NA INICIAL – PEDIDO AUTÁRQUICO DE APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 40% SOBRE O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – CABIMENTO – PRECLUSÃO VERIFICADA –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRETENSÃO DO AUTOR DE APLICAÇÃO DO 'IRSM' DE FEVEREIRO DE 1994 – IMPERTINÊNCIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO QUE NÃO FOI PLEITEADA NA INICIAL – PEDIDO AUTÁRQUICO DE APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 40% SOBRE O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – CABIMENTO – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – CÁLCULO QUE DEVE SER REFEITO PELA CONTADORIA JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor não provido e apelo do réu provido em parte.